Tribunal: TJPA
Processo: 0004169-29.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004169-29.2020.8.14.0401

APELANTE: ENDERSON MESCOUTO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Enderson Mescouto Rodrigues contra a sentença da 4ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa requer (i) o reconhecimento da nulidade da prova obtida em razão de suposta violação de domicílio, (ii) a revisão da dosimetria da pena, para fixação da pena-base no mínimo legal, e (iii) a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio na diligência policial que resultou na apreensão da droga e da arma de fogo; (ii) verificar se a dosimetria da pena observou os critérios legais, especialmente quanto à pena-base; e (iii) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada dos policiais na residência do réu foi legítima, pois a diligência não decorreu exclusivamente de denúncia anônima, mas de fundadas razões que caracterizaram situação de flagrante delito, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ sobre a relativização da inviolabilidade domiciliar em tais hipóteses.

4.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta e idônea, com base em circunstâncias genéricas e inerentes ao tipo penal, o que contraria o princípio da individualização da pena e a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Assim, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.

5.

A minorante do tráfico privilegiado não é aplicável, pois há elementos concretos que indicam a dedicação do réu à atividade criminosa, como a quantidade expressiva de droga apreendida (468,6g de maconha), a presença de arma de fogo no local e sua tentativa de fuga ao notar a presença policial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido para reduzir a pena-base ao mínimo legal, mantendo-se, no mais, a condenação imposta na sentença.

Tese de julgamento
:

1.

O ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há fundadas razões para presumir a ocorrência de flagrante delito, conforme jurisprudência do STF e STJ.

2.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e idônea, não bastando a mera menção a circunstâncias genéricas ou inerentes ao tipo penal.

3.

A minorante do tráfico privilegiado não se aplica quando há elementos concretos que indiquem a dedicação habitual do réu à atividade criminosa, como a apreensão de arma de fogo associada ao tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59 e 65, III, "d"; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante
citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no HC 951.934/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto; STJ, AgRg no HC 903.326/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Enderson Mescouto Rodrigues contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Nas razões recursais, a Defesa sustenta, em síntese:
(i) a nulidade da prova obtida pela polícia, sob a alegação de que houve violação ao domicílio do réu sem mandado judicial e sem justa causa para a diligência;

(ii) a revisão da dosimetria da pena, argumentando que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são favoráveis ao réu, razão pela qual a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal;
(iii) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que o réu é primário, possui bons antecedentes e não há prova de que se dedique ao tráfico de drogas de forma habitual.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso, argumentando que a diligência policial foi legítima, a pena foi corretamente dosada e a minorante do tráfico privilegiado não pode ser aplicada, pois há indícios de habitualidade criminosa do réu.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, opinando pela reforma da sentença quanto à primeira fase da dosimetria da pena, ao fundamento de que as circunstâncias judiciais foram negativadas sem fundamentação idônea, e pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração a ser fixada pelo Tribunal, mantendo-se, no mais, a condenação imposta na sentença recorrida.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Depreende-se dos autos que, em 21 de fevereiro de 2020, policiais militares realizavam rondas ostensivas quando receberam denúncia anônima informando que o apelante, Enderson Mescouto Rodrigues, estaria comercializando entorpecentes no Conjunto Bosque Araguaia, bairro do Tapanã, Belém/PA.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais visualizaram dois indivíduos, um dos quais identificado como o apelante, que, ao notarem a presença da guarnição, empreenderam fuga e ingressaram em uma residência. Após diligências, os agentes conseguiram deter Enderson Mescouto Rodrigues e, ao realizarem buscas no interior do imóvel, encontraram 468,6g de maconha dentro de um colchão, além de uma arma de fogo calibre .38.

Narra a exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) no dia 21/02/2020, policiais militares realizaram a prisão em flagrante dos denunciado
ENDERSON MESCOUTO RODRIGUES
por ter em deposito
01 (uma)
embalagem confeccionada em plástico incolor e envolvido por fita adesiva verde, no formato de tablete contendo erva seca prensada constituída por folhas, talos, sumidades florais do tipo espiga composta e frutos do tipo aquênio, que após pesagem obteve-se uma
massa total de 468,600g (quatrocentos e sessenta e oito gramas e seiscentos miligramas),
tendo como resultado
POSITIVO
para o grupo dos Cannabinoides, entre os quais inclui-se a substância THC (Tetrahidrocannabinol), principio ativo do vegetal Cannabis sativa L. conhecido como
MACONHA
e mais uma arma de fogo calibre 38 da marca Tauros.

Policiais Militares estavam rondas ostensiva, quando receberam denúncia anônima n°1027789, Dossiê n°257262 de f1.35/IPL, a qual informava que no Conjunto Bosque Araguaia, na Passagem Nova Luz, Alameda P, bairro do Tapanã nesta Capital, que o denunciado ENDERSON MESCOUTO RODRIGUES vulgo "BB" de característica de estatura média, forte, branco, cabelos louros e lisos e que o mesmo comercializa entorpecentes.

De posse da informação, a equipe policial se deslocou até o endereço supramencionado, ao chegarem na referida passagem Nova Luz, a viatura visualizou dois indivíduos onde os mesmo ao presenciar a chegada da guarnição, empreenderam em fuga e adentraram na casa n° 107 e logo os policias conseguiram deter o denunciado ENDERSON vulgo "BB".

Ato contínuo, foram realizadas buscas no interior da residência de "BB" foram encontrados pelos policias dentro do colchão as drogas supracitadas e mais uma arma de fogo.

Diante das circunstâncias, foi dada voz de prisão ao denunciado, sendo estes encaminhado para a Seccional Urbana juntamente com o material entorpecente apreendidos para as providências cabíveis.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado ENDERSON confessou que tanto a arma quanto a droga encontrada em sua residência pertencem ao mesmo”.

Diante dos fatos, o apelante foi preso em flagrante, sendo posteriormente denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, fixando a pena em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

I – DA TESE DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Sustenta a defesa que o ingresso dos policiais no domicílio do recorrente teria sido
ilegal e desprovido de justa causa
, uma vez que se deu
sem mandado judicial e baseado apenas em denúncia anônima
, o que configuraria
nulidade absoluta da prova obtida na busca domiciliar
.

Razão, contudo, não lhe assiste.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, salvo em situações específicas, dentre as quais flagrante delito. No caso em análise, a diligência policial não se deu exclusivamente por conta da denúncia anônima, mas sim por circunstâncias que configuraram a situação de flagrante, como o comportamento suspeito do apelante ao avistar a presença policial e a sua tentativa de fuga, ao adentrar a residência.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, quando há fundadas razões de que um crime está em curso no interior do imóvel, não há necessidade de prévio mandado judicial, pois a situação se amolda à exceção constitucional da inviolabilidade domiciliar. No caso dos autos, a fuga do apelante, aliada ao local notoriamente associado ao tráfico de drogas, configurou tais fundadas razões.

Precedentes relevantes da Corte Superior:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRA
VO REGIMENTAL.
BUSCA E APREENSÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADA SUSPEITA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava a ilegalidade de busca domiciliar e pessoal realizada com base em denúncia anônima.

2.
O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com base em provas obtidas durante a busca, que incluiu a apreensão de entorpecentes e materiais relacionados ao tráfico
.

II. Questão em discussão3.
A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e domiciliar, realizada com base em denúncia anônima e sem mandado judicial, é válida, considerando a alegação de ausência de fundadas razões prévias à invasão domiciliar
.

III. Razões de decidir4.
A decisão agravada foi mantida, pois a abordagem policial foi considerada legal, com base em fundada suspeita decorrente de denúncia anônima e comportamento suspeito do agravante
.

5.
A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a possibilidade de busca sem mandado em casos de flagrante delito, desde que existam fundadas razões
.

6.
A denúncia anônima pode justificar a busca pessoal inicial, mediante fundadas suspeitas e conforme o caso concreto
.

IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão agravada.

Tese de julgamento: "1.
A busca pessoal e domiciliar pode ser realizada sem mandado judicial em casos de flagrante delito, desde que existam fundadas razões. 2. A denúncia anônima pode justificar a busca pessoal inicial, mediante as fundadas suspeitas
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 244.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no HC 873.039/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca”. (AgRg no HC n. 951.934/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. NÃO CONFIGURAÇÃO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
".

2.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

3.
A Corte Suprema, em síntese, definiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões - na dicção do art. 240, § 1º, do CPP -, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
.

4. No caso, como já delimitado na decisão agravada,
conquanto o início da diligência haja sido provocada por notícia anônima, a busca pessoal - que depois deu causa à busca domiciliar - foi precedida de averiguação do teor da denúncia recebida pelos policiais, ocasião em que visualizaram movimentação atípica de pessoas na porta da casa do paciente, indicativa da venda de drogas no local. Além disso, o investigado foi visto quando saía de sua residência e, ao se deparar com os policiais, demonstrou nervosismo
.

5.
Esses elementos objetivos, em conjunto, denotam a existência de fundada suspeita de que o investigado estivesse na posse de entorpecentes e possuísse outras substâncias ilícitas em sua moradia - o que se confirmou após a realização das buscas pessoal e domiciliar
.

6. Assim,
uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, considero regular a atuação dos policiais durante as diligências em análise. Havia, frise-se, elementos objetivos e racionais que justificaram a busca pessoal e a invasão de domicílio, motivo pelo qual são lícitas todas as provas obtidas, bem como todas as que delas decorreram
.

7. Agravo não provido”. (AgRg no HC n. 865.706/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.).

"
O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal - CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito
. Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio,
o Supremo Tribunal Federal - STF, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados"
. In casu, existia denúncia pormenorizada indicando veículo que realizava o tráfico de drogas no local, o que motivou a abordagem dos guardas municipais.
Realizada busca pessoal e veicular, foi encontrada arma de fogo com numeração suprimida sob o banco do automóvel, e somente então houve o ingresso na residência do paciente. Nesse contexto, entendo que presente a justa causa para ingresso na residência, razão pela qual não há nulidade das provas por violação de domicílio
" (AgRg no HC n. 769.654/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 30/8/2023, grifei).

Dessa forma,
não há que se falar em ilicitude da prova
, pois o ingresso dos policiais na residência do apelante
ocorreu em situação de flagrância
, afastando qualquer violação ao art. 5º, XI, da CF.

II – DA DOSIMETRIA DA PENA

Vale transcrever o édito condenatório na parte que interessa:

“DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Pretende a Defesa que em caso de condenação seja considerada na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º). Assim, cumpre analisar quais so os requisitos legais para o seu reconhecimento.

Dispõe o art. 33, §4º da Lei 11.343/06:

§4
o
Nos delitos definidos no
caput
e no § 1
o
deste artigo, as penas podero ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, no se dedique às atividades criminosas nem integre organizaço criminosa.

Portanto, observa-se que os requisitos legais para que o agente faça jus à causa de diminuiço da pena so cumulativos, ou seja, a lei exige do agente primariedade, bons antecedentes, no dedicaço às atividades criminosas e nem integre organizaço criminosa. Neste sentido já se posicionou o Supremo Tribunal Federal (STF, HC 98.803/MS, 94.655/MT, HC 111.954/DF).

In casu,
ficou sobejamente comprovado na instruço processual que a droga encontrada com denunciado
ENDERSON MESCOUTO RODRIGUES
, estava sendo comercializada em circunstâncias que afastam a tese de tráfico privilegiado.

Assim, o acusado
ENDERSON MESCOUTO RODRIGUES
transgrediu a norma penal do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como bem se manifestou o representante do Ministério Público em Alegaçes Finais, eis que no há dúvidas quanto à autoria do delito imputado ao acusado, corroborando com este entendimento, a confisso do denunciado em juízo, os depoimentos das testemunhas que confirmaram em juízo o que já haviam declarado perante a autoridade policial, bem como o Laudo Toxicológico nº 2020.01.002238-QUI, à fl. 04. Desta forma, a maior ou a menor quantidade da substância apreendida, por si só, no é apta a descaracterizar a tipicidade do fato, nem mesmo considerar como tráfico privilegiado. E nem se fale em livre arbítrio ou em autoleso, pois se trata de crime de perigo, que tem o Estado como sujeito passivo formal e material, na qualidade de titular do bem jurídico protegido que é a saúde pública. Também é certo que o delito ultrapassa a pessoa do consumidor, atingindo sua família, seu grupo social e ainda fomentando o tráfico de drogas. Assim, restando configurado o crime constante do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pelo que, sendo impossível exarar um decreto absolutório, passo à dosimetria da pena.
DOSIMETRIA DA PENA.
Atento às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituiço da República, ao artigo 42 da Lei nº. 11.343/2006, artigo 68 do Código Penal Brasileiro e às circunstancias judiciais do artigo 59 do mesmo Diploma Legal, passo à individualizaço e fixaço da pena a ser imposta ao réu
ENDERSON MESCOUTO RODRIGUES
.

Culpabilidade
evidenciada, eis que tinha pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, ou seja possuir droga para tráfico é criminosa (negativa);
Antecedentes
criminais imaculados (positiva);
Conduta social
é desconhecida eis que no há o conhecimento se o acusado tem emprego fixo ou outra renda além do tráfico de drogas (positiva);
personalidade
no sendo aferida nos autos: (positiva);
motivos do crime
no o favorecem, isto é, so censuráveis, já que fomenta com a venda de drogas a desgraça alheia (negativa)
;
Circunstância do crime
também no lhe é favorável, pois difunde o uso de substância entorpecente (negativa);
consequências do crime
relevante, pois a venda de substâncias entorpecentes gera um cadeia permissiva de difuso de outros crimes como o contrabando de armas, estupros, assaltos, homicídios, dentre outros, além de causar sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública (negativa)
;
Comportamento da vítima (a saúde pública)
, no facilitou e nem incentivou o ato criminoso, portando no podemos dizer que o Estado foi colaborador do crime ̈ (negativa)
;
sua situaço econômica
presume-se ser ruim, haja vista que no há registros de emprego em nome do acusado (positivo).

Tendo em vista as circunstâncias acima analisadas,
fixo a pena base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de recluso e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa
.
Existindo circunstância atenuante de pena, (art. 65, III “d” – (confisso espontânea), diminuo-lhe a pena em 06 (seis) meses
, passando a ser de
05 (cinco) anos de recluso e 500 (quinhentos) (dias-multa) sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º)
que torno definitiva, final e concreta
, em face da inexistência de causas agravantes de pena, bem como causa de aumento ou diminuiço de pena
.

O regime inicial da pena acima mencionada é o
SEMIABERTO
, em estabelecimento prisional apropriado do estado”.

A defesa postula a revisão da dosimetria, alegando que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são favoráveis ao réu e que a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal.

Com razão a defesa.

A individualização da pena deve observar os critérios de necessidade e proporcionalidade, de modo que qualquer exasperação da pena-base deve ser devidamente motivada, sob pena de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

No caso concreto, o magistrado sentenciante considerou desfavoráveis as seguintes circunstâncias judiciais:

·

Culpabilidade:
afirmando que o réu tinha pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta;

·

Motivos do crime:
mencionando que são censuráveis, pois fomentam a "desgraça alheia";

·

Circunstâncias do crime:
destacando que "difunde o uso de substância entorpecente";

·

Consequências do crime:
mencionando que o tráfico gera uma "cadeia permissiva de difusão de outros crimes";

·

Comportamento da vítima:
afirmando que "a saúde pública não facilitou e nem incentivou o ato criminoso".

Todavia, tais fundamentos são genéricos e não individualizados, não sendo aptos a justificar a exasperação da pena-base.

Os Tribunais Superiores já consolidaram o entendimento de que não basta a mera menção a fatores inerentes ao próprio tipo penal para justificar a majoração da pena-base, sendo necessária fundamentação
concreta.

Dessa forma, afasto as circunstâncias negativas indevidamente valoradas e reduzo a pena-base ao mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se que foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pois o réu admitiu, em juízo, que a droga e a arma estavam em sua posse.

O reconhecimento da atenuante foi corretamente aplicado na sentença, mas não pode implicar em redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme súmula nº 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

III – DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS

A defesa requer a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ao argumento de que o apelante é primário, possui bons antecedentes e não há prova de que se dedique ao tráfico de forma habitual.

Contudo, razão não lhe assiste.

Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a pena poderá ser reduzida de 1/6 a 2/3 caso o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Embora o apelante seja primário e possua bons antecedentes, os autos evidenciam elementos concretos que demonstram sua dedicação à atividade criminosa, impedindo a aplicação da minorante.

O conjunto probatório revela que:

1.

A quantidade de droga apreendida (468,6g de maconha) não é insignificante
, sugerindo destinação comercial;

2.

A presença de arma de fogo calibre .38 no mesmo local da droga
é indício de envolvimento com o tráfico, conforme precedentes do STJ. “
A jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo ou de munições. Precedentes”
(AgRg no HC n. 918.786/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024.);

3.

O réu foi denunciado com base em denúncia anônima de que comercializava entorpecentes
, circunstância corroborada por sua tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial;

Assim, ainda que a simples quantidade de droga não seja, por si só, suficiente para afastar a minorante, o conjunto dos elementos colhidos nos autos evidencia a dedicação à atividade criminosa, inviabilizando a aplicação do benefício. No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 E 16, §1º, IV, DA LEI N.10.826/2003. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A alegação de nulidade da prova ao argumento de que os policiais responsáveis pela prisão do agravante teriam imposto a este sofrimento a partir de inúmeras agressões físicas, nota-se que o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, com base no acervo fático probatório acostado aos autos, rechaçou tal alegação, não havendo que se falar, portanto, em manifesta ilegalidade.

2. Não se pode deixar de sublinhar, ademais, que, para superar as conclusões firmadas na origem e alcançar a pretensão do agravante, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.

3.Com relação ao pleito de aplicação do tráfico privilegiado, nota-se que, de igual modo, a Corte de origem apresentou correta fundamentação para afastá-la, ante a expressiva quantidade de drogas apreendidas com o agravante (mais de 520g de cocaína e maconha), além da arma de fogo de numeração suprimida.

4. O pleito de fixação de regime mais brando e de substituição da pena corporal por restritivas de direitos também restou afastado, a partir de fundamentação suficiente do Tribunal de origem, em consonância com o entendimento desta Corte.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 903.326/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Destarte, não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, a reprimenda intermediária torna-se concreta e definitiva em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto
.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para reformar a dosimetria, ficando o recorrente
ENDERSON MESCOUTO RODRIGUES
, condenado à pena total de
5 anos e 500 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, tudo nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 18/03/2025